Tribunal: TJDFT
Processo: 0726226-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IRPF AOS PORTADORES DE MOLÉSTIA DESCRITA EM LEI. SERVIDOR DA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1037 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a isenção de imposto de renda é devida ao servidor que seja portador de moléstia grave, desde que em inatividade, destacando que o benefício recai sobre os proventos de aposentadoria ou reforma, e não sobre os vencimentos do servidor. Em suas razões recursais, a autora alega que a isenção de imposto de renda somente aos portadores de moléstia grave aposentados, sem que tal concessão seja estendida também aos ativos fere a dignidade da pessoa humana. Contrarrazões apresentadas (Id. 13057146).

2. O processo foi suspenso, diante da afetação do tema pelo STJ (Tema 1037), conforme decisão de Id. 13145301. Diante do julgamento do Tema 1037 pelo STJ, o processo retomou seu curso.

3. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora.

4. A isenção tributária do Imposto de Renda Pessoa Física, concedida aos aposentados e pensionistas, portadores das enfermidades descritas na Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV, não é extensiva aos servidores da ativa, pois às isenções deve se aplicar uma interpretação estrita e literal determinada pelo art. 111, II do CTN.

5. Assim tem afirmado também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que recentemente, ao decidir o Tema 1037, fixou a seguinte tese: Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral.

6. Portanto, não merece reformas a sentença recorrida.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça ora concedida. Acórdão lavrado nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.